Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-68.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Desclassificação – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Circunstâncias da apreensão a evidenciar que o destino das drogas era a entrega a terceiros – Validade das palavras dos policiais – Condenação bem decretada – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000130-68.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante THALES
MORENO FELINTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 2/6
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Thales Moreno Felintro
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrado: Bruno Paiva Garcia
Voto no 31991
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Desclassificação
Impossibilidade
Materialidade delitiva e
autoria sobejamente demonstradas nos autos Circunstâncias da
apreensão a evidenciar que o destino das drogas era a entrega a
terceiros Validade das palavras dos policiais Condenação bem
decretada Pena e regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 174/176, Thales Moreno
Felintro foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-
multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da corporal, e
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.
Inconformada, apela a defesa, objetivando a
desclassificação para o delito de porte de drogas para
consumo próprio (fls. 184/188).
Contrariado o recurso (fls. 197/198), subiram os
autos, tendo o Procurador de Justiça Dr. João Diogo Urias
dos Santos opinado pelo desprovimento (fls. 206/211).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 3/6
É o relatório.
A imputação é de que, no dia 15 de janeiro de
2018, por volta das 14h20, na Avenida Benedito Roberto
Barbosa, Viela Dois, Recanto do Sol II, comarca de Campinas,
o apelante vendia e guardava, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 1,1g de cocaína, acondicionado em 06
microtubos plásticos do tipo eppendorf, dotados de tampa
própria e 0,3g de haxixe, acondicionado em 02 invólucros de
plástico translúcidos, fechados por sistema de fecho de
pressão, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Narra a denúncia que policiais civis realizavam
atuação de campo, vindo a receber notícia anônima de que
havia atividade de tráfico de drogas na Avenida Benedito
Roberto Barbosa, Viela Dois, Recanto do Sol II, em Campinas,
para onde se dirigiram.
Ao realizarem campana no local supra, os
policiais avistaram o réu em atitude suspeita, negociando
entorpecentes.
O acusado, então, foi abordado pelos policiais,
sendo com ele encontrados R$ 24,00 em espécie, durante
revista pessoal.
Indagado,
ele
confessou
que
estava
comercializando drogas, indicando o esconderijo próximo no
qual as guardava, sendo ali encontradas 06 porções de
cocaína e 02 de haxixe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 4/6
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls.
09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/19), laudos de
constatação preliminar (fls. 34/38) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 162/164); tudo em conformidade com a prova
oral concatenada.
Indubitável, do mesmo modo, a autoria.
Na delegacia, o acusado admitiu que traficava
drogas para ganhar dinheiro (fls. 07). Em juízo, contudo,
alegou que foi ao local comprar drogas para seu próprio
consumo (fls. 171).
A retratação, por óbvio, não convence.
Os policiais civis Sandro de Oliveira e Gilberto de
Santana narraram que viram o réu em conhecido ponto de
venda de drogas. Após certo tempo de observação, viram o
acusado repassar drogas a terceiros, o que ensejou a
abordagem e o encontro das drogas (fls. 171).
Assim, veste-se o testemunho dos agentes da lei,
sim, com maior valoração, porquanto isento, despido da
intenção de imputar tão grave crime a um inocente.
E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, ainda mais no caso dos
autos em que se trata de agentes experientes e com vida
funcional incólume, são capazes de apontar fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 5/6
circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito
para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam
por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente
quando as versões por eles descritas são anotadas logo de
início no
auto
de
flagrante
e não desmerecidas no
contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse em prejudicar o apelante, o depoimento deles “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Sua eventual condição de usuário de drogas não
exclui
a
possibilidade

aqui
transmudada
em
fato
comprovado de que também se dedicava à comercialização
de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas determinante da real destinação das substâncias
ilícitas. A propósito do tema, tem julgado este E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-68.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 6/6
Justiça do Estado de São Paulo:
“Importante consignar que o fato de o acusado ter
declarado que era usuário de drogas não afasta sua
condição de traficante, uma vez que os usuários,
frequentemente,
também
passam
a
comercializar
entorpecentes, justamente para obter dinheiro e
garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra” (Ap.
n.o 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho,
9.a Câm. Crim., j. em 31.03.2016).
Nessa ordem de eventos, as circunstâncias fáticas
da prisão e o relato seguro e coeso dos policiais não permitem
conclusão outra senão a de que, seguramente, o réu vendia e
guardava drogas para entrega a terceiros.
Com acerto, portanto, a procedência do ius
puniendi estatal.
Por fim, a pena e o regime não comportam
modificação, tanto é que não foram questionados pela defesa,
de sorte que se revelam prescindíveis maiores considerações.
Por tais razões, deve ser mantida a sentença nos
exatos moldes em que prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo.
CAMILO LÉLLIS
Relator